Tribunal: STJ
Processo: 0007172-17.2011.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476278 - PR(2023/0368707-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO MARIO MACHADO DE JESUS
ADVOGADO
: DENILSON JANDERSON TROMBETTA - PR026236
AGRAVADO
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. TAXA DE
OCUPAÇÃO (ALUGUERES) E CLAUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 356/STF.
DEFICIENTE. SÚMULA N.

284/STF.
1. Recurso especial oriundo de ação de rescisão de contrato de compromisso
de compra e venda cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, em
que o Tribunal de origem manteve a cobrança de taxa de ocupação
(alugueres) do imóvel a partir da imissão na posse.
2. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia à luz do
V, da
art. 26,
nem houve provocação específica da matéria em embargos
Lei n. 6.766/79,
de declaração, configurando ausência de prequestionamento e atraindo a
incidência da Súmula n. 356/STF.
3. O
V, da
não contém comando normativo apto a
art. 26,
Lei n. 6.766/79
amparar a tese recursal de impossibilidade de cumulação de multa contratual
compensatória com taxa de ocupação. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Quanto à alegada violação ao
o, V, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, o recorrente limitou-se a invocar genericamente negativa de
prestação jurisdicional, sem desenvolver argumentos sobre revisão de
cláusulas abusivas. Súmula n. 284/STF.
5. Em relação ao valor do aluguel, o Tribunal de Justiça não conheceu da
insurgência por violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente
deixou de impugnar os fundamentos da sentença quanto à aplicação da
cláusula 9, II, alínea “d”, e à ausência de oposição em contestação, de modo
que a matéria não foi efetivamente apreciada em segundo grau, inexistindo
prequestionamento sobre eventual parâmetro de 0,5% do valor do imóvel.
Incidência daSúmula n. 356/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55549844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 81d0603d-ace0-404a-954c-3b3b8d5efcba

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 81d0603d-ace0-404a-954c-3b3b8d5efcba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476278 - PR(2023/0368707-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOAO MARIO MACHADO DE JESUS
ADVOGADO
: DENILSON JANDERSON TROMBETTA - PR026236
AGRAVADO
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. TAXA DE
OCUPAÇÃO (ALUGUERES) E CLAUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 356/STF.
DEFICIENTE. SÚMULA N.

284/STF.
1. Recurso especial oriundo de ação de rescisão de contrato de compromisso
de compra e venda cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, em
que o Tribunal de origem manteve a cobrança de taxa de ocupação
(alugueres) do imóvel a partir da imissão na posse.
2. O Tribunal de origem não apreciou a controvérsia à luz do
V, da
art. 26,
nem houve provocação específica da matéria em embargos
Lei n. 6.766/79,
de declaração, configurando ausência de prequestionamento e atraindo a
incidência da Súmula n. 356/STF.
3. O
V, da
não contém comando normativo apto a
art. 26,
Lei n. 6.766/79
amparar a tese recursal de impossibilidade de cumulação de multa contratual
compensatória com taxa de ocupação. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Quanto à alegada violação ao
o, V, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, o recorrente limitou-se a invocar genericamente negativa de
prestação jurisdicional, sem desenvolver argumentos sobre revisão de
cláusulas abusivas. Súmula n. 284/STF.
5. Em relação ao valor do aluguel, o Tribunal de Justiça não conheceu da
insurgência por violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente
deixou de impugnar os fundamentos da sentença quanto à aplicação da
cláusula 9, II, alínea “d”, e à ausência de oposição em contestação, de modo
que a matéria não foi efetivamente apreciada em segundo grau, inexistindo
prequestionamento sobre eventual parâmetro de 0,5% do valor do imóvel.
Incidência daSúmula n. 356/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOAO MARIO MACHADO DE
JESUS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 527-535).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fls. 362-363):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
LOTE
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO (1) DA PROMITENTE VENDEDORA–
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS
DESDE CITAÇÃO – APELO PROVIDO NO PONTO –
JUROS DE MORA QUE NÃO PODEM SER
INTEGRALMENTE AFASTADOS – ADEQUAÇÃO DO
TERMO INICIAL - JUROS DE MORA SOBRE OS
VALORES A SEREM DEVOLVIDOS QUE DEVEM
SER COMPUTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO,
ANTE A AUSÊNCIA DE MORA DA PROMITENTE
VENDEDORA – . RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO (2) – PROMITENTE COMPRADOR–
CONHECIMENTO PARCIAL – IRREGULARIDADE
DO LOTEAMENTO, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO
CONTRATO
–
INOVAÇÃO
RECURSAL
–
ILEGALIDADES CONTRATUAIS E VALOR DO
ALUGUEL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
–
DIREITO
DE
RETENÇÃO
–
AUSENCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL – PARTE CONHECIDA – RESCISÃO
CONTRATUAL –
CC E ART. 32
ART. 475
LEI 6766/79
– DIREITO POTESTATIVO DA VENDEDORA À
RESCISÃO
DO
CONTRATO,
ANTE
O
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
DO
COMPRADOR – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE
OCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
–
EDIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

CONSTRUÍDA
NO
TERRENO
DURANTE
A
OCUPAÇÃO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO –
RESCISÃO OPERADA – RETORNO DAS PARTES AO
ESTADO
ANTERIOR
-
VEDAÇÃO
DO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
–
PEDIDO
SUBISIDIÁRIO
DE
ALTERAÇÃO
DO
TERMO
INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO - TERMO INICIAL
DOS ALUGUERES PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO
IMÓVEL –DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
E IMISSÃO NA POSSE – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL
–
PRECEDENTES
–
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
-
RECURSO
(2)
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente (fls. 384-387) foram
contrarrazoados pelo recorrido (fl. 391) e rejeitados pelo Tribunal local (fls. 395-398).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve efetivo
prequestionamento, ainda que implícito, das matérias federais debatidas no recurso
especial e que foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Nesse ponto, afirma que o acórdão recorrido decidiu a possibilidade de
cumulação entre multa contratual compensatória e taxa de ocupação, matéria regida pelo
V, da
caracterizando o prequestionamento implícito,
art. 26,
Lei n. 6.766/1979,
amplamente admitido pelo STJ.
Aduz, ainda, inexistir deficiência na fundamentação quanto à alegada
violação do
o, V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC afirmando que
art. 6
indicou o dispositivo vulnerado, demonstrou que o acórdão deixou de analisar o direito
básico do consumidor à revisão de cláusulas abusivas e desenvolveu tese sobre a
indevida cumulação entre multa e alugueres sob a ótica do equilíbrio contratual e da
proteção contra vantagem manifestamente excessiva, de modo a afastar a incidência da

Súmula n. 284/STF.
Sustenta, outrossim, a necessidade de reforma para reconhecer a
impossibilidade de cumulação entre multa compensatória (art. 26, V, da
e alugueres, sob pena de violação à vedação ao enriquecimento sem
Lei n. 6.766/1979)
causa e de formação de penalidade desproporcional. Alternativamente, requer a limitação
da taxa de ocupação ao parâmetro de 0,5% sobre o valor venal, conforme jurisprudência
consolidada do Tribunal de Justiça do Paraná.
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 548).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem na ação de rescisão de contrato de
compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse e perdas e danos,
em que o Tribunal de origem, dentre outras decisões, manteve a taxa de ocupação
(alugueres) do imóvel a partir da data do vencimento da primeira parcela do
financiamento, conforme previsão contratual pactuada entre as partes.
O debate central envolve a discussão sobre a condenação do promitente
comprador (recorrente) ao pagamento de alugueres (taxa de ocupação) pelo período em
que permaneceu na posse do imóvel.
Consoante aludido na decisão agravada, em relação a questão do
pagamento dos alugueres em conjunto com a multa contratual compensatória, o Tribunal
de origem deixou claro que o contrato estabeleceu que, em havendo rescisão, o
proeminente vendedor deve devolver todas as parcelas pagas e o proeminente comprador
deve indenizar pelo uso do imóvel. Transcrevo os principais trechos do acórdão (fls. 377-
378):

Pois bem. De acordo com a Cláusula 6a do contrato, o
promissário comprador foi imitido na posse do imóvel no
ato da contratação. E conforme cláusula 5a, assumiu a
obrigação de pagamento das prestações a partir de
novembro de 2008. Portanto, assumiu, desde então, a posse
precária do lote.
Nesse caso, importa reconhecer que a rescisão do
compromisso de compra e venda implica na devolução
da totalidade das parcelas pagas pelo promitente
comprador. E que cobrança de alugueres se justifica a
em razão do uso do imóvel durante esse período, desde
a imissão na posse, evitando-se, com isso, o
enriquecimento sem causa do promitente comprador
inadimplente.
Veja-se que, caso não forem arbitrados alugueres, pois
o promitente comprador enriquecerá às custas do
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

vendedor terá permanecido no imóvel durante vários
anos, pagando apenas as parcelas da compra e venda,
as quais serão, ao final, devolvidas.
[...]
Não se pode ignorar que o fundamento da indenização
pela não fruição do imóvel não reside na inadimplência,
mas na indisponibilidade do imóvel, razão pela qual o
termo inicial do pagamento de alugueres deve
corresponder à data da imissão na posse, e não da
constituição em mora (notificação extrajudicial de mov.
20.2).
De mais a mais, as partes preestabeleceram na Cláusula
9, inciso II, alínea “d” o valor e o tempo de incidência
da taxa de ocupação do imóvel. E não houve qualquer
discussão a respeito da validade da referida cláusula.
Assim, o Tribunal de origem manteve a condenação em alugueres desde a
imissão na posse, com fundamento na cláusula contratual 9, inciso II, alínea
e na
d,
vedação ao enriquecimento sem causa, além de reafirmar que a indenização decorre da
indisponibilidade do imóvel e da posse exercida pelo comprador inadimplente.
Nesse ponto, verifica-se que o acórdão recorrido não se manifestou
específicamente acerca do
V, da Lei n.
(dispõe sobre o parcelamento do
art. 26,
6.766/79
solo urbano e dá outras providências), indicado como violado. Ressalto que a agravante
não tratou sobre esse dispositivo nos embargos de declaração opostos, de modo a suprir
eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem, tendo trazido a análise desse
normativo apenas em sede de recurso especial. Segue o dispositivo em questão:

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões
ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura
pública ou por instrumento particular, de acordo com o
modelo depositado na forma do inciso VI do
e
art. 18
conterão, pelo menos, as seguintes indicações:
V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e
sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a
cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do
débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de
mora superior a 3 (três) meses;

O Tribunal local não debateu essa questão e, por isso, opera-se a ausência
de prequestionamento. Aplica-se, na hipótese, a
Cito
Súmula n. 356/STF.
o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do
tribunal de origem, com emissão de juízo de valor, acerca
da matéria referente ao dispositivo de lei federal apontado
como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do
prequestionamento (prequestionamento implícito) quando
o tribunal de origem não debate efetivamente acerca da
matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A falta de prequestionamento impede a análise do
dissenso
jurisprudencial,
porquanto
inviável
a
comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do
direito aplicado.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.227.794/RO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
)
12/6/2024.

Observa-se que o
V,
art. 26,
da

Lei n. 6.766/79, indica que no contrato deve
constar cláusula estipulando qual será a taxa de juros das prestações vencidas e que, além
disso, deve constar também a cláusula penal.
No agravo interno a recorrente defende o prequestionamento implícito
dessa matéria quando o "acórdão estadual analisou a possibilidade de cumulação entre
multa contratual compensatória e indenização por taxa de ocupação" (fl. 540).
Ainda que fosse o caso de superar o entendimento anterior quanto ao óbice
da
verifica-se que esse dispositivo não têm comando normativo apto
Súmula n. 356/STF,
a amparar a tese recursal, pois dele não se infere qualquer alusão a impossibilidade de se
cumular a penalidade contratual com a taxa de ocupação e nem ataca os fundamentos do
acórdão estadual, o que atrairia, por conseguinte, os preceitos da
"É
Súmula n. 284/STF:
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". No mesmo sentido:

III - Na espécie, incide o óbice da
em
Súmula n. 284/STF
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
; e quando sua indicação não é apta,
sobre tema diverso
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais. (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.035.985/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o único dispositivo apontado como violado
não tem comando normativo suficiente para amparar a tese
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.981.159/RS,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
)
22/6/2022.
Quanto à suposta violação do art. 6o, V, do Código de Defesa do
Consumidor - CDC, o recorrente argumenta basicamente que "estando demonstrada a
negativa da prestação jurisdicional e, por conseguinte, em ofensa ao artigo 6o, inciso V
do Código de Defesa do Consumidor, requer digne-se este Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em CONHECER do Recurso e dar-lhe PROVIMENTO para o fim de reformar o
v. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná" (fl. 410).
Ao contrário do que está indicado no agravo interno, compreende-se que
não houve, no recurso especial, qualquer argumentação sobre revisão de cláusulas
abusivas, cumulação entre multa e alugueres sob a ótica do equilíbrio contratual e
proteção contra vantagem manifestamente excessiva.
Nesse caso, as razões recursais não demostraram de que maneira o Tribunal
estadual ofendeu o
o, V, do CDC. Ante a ausência de fundamentação, incide, neste
art. 6
ponto, o óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
TRANSTORNO DO ESPECTRO
SÚMULA 284/STF.
AUTISTA
-
TEA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. NEGATIVA
DE
COBERTURA
INDEVIDA.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
dessa forma, para o seu cabimento, é imprescindível que a
parte recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, de
que modo o acórdão recorrido teria contrariado os
dispositivos apontados como violados, sob pena de
inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.136.976/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
22/8/2024.
Em relação ao valor do aluguel, o TJPR não conheceu da matéria, tendo em
vista que o recorrente não refutou os motivos adotados pelo juiz da 1a instância, tendo,
portanto, violado o princípio da dialeticidade. A seguir, transcrevo o trecho do acórdão
(fl. 373):
E relação ao
, também vislumbro violação
valor do aluguel
ao princípio da dialeticidade, eis que o Apelante (2) deixa
de refutar os argumentos adotados pelo juízo
quanto
a quo
à aplicação da cláusula 9, II, alínea “d” do contrato, que
preestabeleceu o valor mensal do aluguel para o caso de
rescisão contratual e quanto à falta de oposição do
Requerido em contestação.
Pode-se dizer ainda que inexiste gravame a ensejar a
devolução da matéria ao Tribunal, haja vista que os
alugueres serão calculados com base no valor de venda à
vista do imóvel, o que, evidentemente, não inclui as
benfeitorias construídas posteriormente. Carece, pois, de
interesse recursal.
Diante disso, voto por não conhecer do recurso (2) neste
ponto.
Verifica-se que, no acórdão recorrido, não houve apreciação, explícita ou
implícita, do parâmetro de 0,5% como tese jurídica federal, incidindo novamente o óbice
da
ante a ausência do prequestionamento.
Súmula n. 356/STF,
Ressalta-se que caso o recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando
art. 1.022
da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.076/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:02
Código de Controle do Documento: 7b568ea6-f399-4088-b507-c49d8ae0757a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.476.278 / PR
Número Registro: 2023/0368707-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071721720118160024 00145648520238160024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARIO MACHADO DE JESUS
ADVOGADO : DENILSON JANDERSON TROMBETTA - PR026236
AGRAVADO
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO MARIO MACHADO DE JESUS
ADVOGADO : DENILSON JANDERSON TROMBETTA - PR026236
AGRAVADO
: SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 11451772-7bf3-4daf-9a76-522b8b4dc923

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 11451772-7bf3-4daf-9a76-522b8b4dc923